Tribunal: TJPA
Processo: 0036826-38.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036826-38.2017.8.14.0301

APELANTE: EDSON ALEXANDRE CAXAMBU

APELADO: PATRICK BRAGA BENTES, FERNANDO GOMES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL CONSTANTE DOS AUTOS SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Na forma dos arts. 355 e 370, CPC, cabe ao juiz, como destinatário da prova, aferir acerca da necessidade de sua realização e, quando houver nos autos elementos que possam informá-lo de forma segura sobre os fatos alegados, permitindo a prolação de sentença que dirima completamente a controvérsia, é possível o julgamento antecipado sem que isso implique em cerceamento de defesa. Precedente do
stj.

2.

N
o caso concreto, a produção de prova oral se revelou desnecessária porque as provas documentais carreadas nos autos, mais especificamente o instrumento contratual firmado entre as partes e declaração sobre a pontualidade no pagamento do aluguel, foram suficientes para solucionar a controvérsia, não tendo sido configurado o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

3.

Na forma do §11 do art. 85, CPC, os honorários sucumbenciais arbitrados na origem foram majorados para 12% (doze por cento).

4
. Re
curso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDSON ALEXANDRE CAXAMBU em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de consignação em pagamento, proposta pelo ora recorrente contra PATRICK BRAGA BENTES e FERNANDO GOMES DA CRUZ.

Na inicial, afirma o autor, ora apelante, ter celebrado com os réus contrato de ajustes sobre a empresa Hakazan Comércio de Alimentos Eireli e que nesse negócio jurídico ficou acertado que o requerente comprou as cotas dos requeridos referente a aludida empresa, tornando-se o único sócio responsável por essa pessoa jurídica, mediante o pagamento de 20 (vinte) cheques pós datados, conforme cláusula constante no contrato. Segue aduzindo que nesse mesmo instrumento contratual ficou determinando que os réus ficariam responsáveis pela captação do contrato de exclusividade do fornecimento de chopps junto à empresa Cervejaria Amazônia Lta em parceria com Gabi Representações Ltda, num valor total de R$90.000,00 (noventa mil reais) em prol de Hakazan Comércio de Alimentos. Diz que por conta desse comprometimento do contrato de exclusividade aceitou incluir, no pagamento dos vinte cheques, o valor de R$90.000,00 (noventa mil reais), pois iria ser beneficiado com o patrocínio da Cervejaria Amazônia. Alega ter descoberto que os réus receberam a quantia de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) referente a esse patrocínio que não lhe foi repassado e estaria pagando sem nenhuma razão os R$90.000,00. Por fim, asseverou que os requeridos também estariam descumprindo a cláusula contratual referente ao pagamento dos alugueis do ponto comercial, pois estariam sendo pagos em atraso gerando grande desconforto para o autor.

Com base nesses argumentos, requereu o depósito mensal em juízo no valor de R$12.576,92 (doze mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos), ou seja, sem a inclusão dos R$90.000,00.

Na contestação, preliminarmente, foi impugnando a quantia atribuído à causa pelo autor, apontando como valor correto o saldo devedor, qual seja, R$253.500,00 (duzentos e cinquenta e três mil e quinhentos reais). No mérito, defende que as quantias referentes aos vinte cheques estão atrelados ao valor total do negócio, não havendo justificativa para inverídica alegação do autor de que estaria “pagando sem nenhuma razão os cheques o valor de R$90.000,00”. Sustentam já terem cumprido com o disposto na cláusula décima quinta. Aduzem também inexistir descumprimento no pagamento dos alugueis, pois, conforme disposição contratual, o autor se comprometeu em repassar o valor do aluguem para o réu Patrick Bentes para este repassar ao locador, sendo que o pagamento do aluguel era em cheque e após horário bancária, na véspera do réu quitar o aluguel com o proprietário, mas mesmo assim nunca existiu o alegado atraso, conforme declaração do locador.

Em sede de reconvenção, alega que o autor/reconvindo não pagou o valor total acordado e nem aplicou os encargos moratórios, acarretando danos e consideráveis prejuízos financeira aos reconvintes, postulando a condenação do autor ao pagamento de R$281.433,73 (duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta e três centavos).

Posteriormente, foi apresentada réplica à contestação e manifestação à reconvenção.

Após foi proferida sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, com fundamento no CPC/2015, arts. 539 e ss:

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação originária de consignação e CONDENO a parte requerente ao pagamento da diferença apurada de R$6.923,08(seis mil, novecentos e vinte e três reais e oito centavos) em cada parcela.

ACOLHO a impugnação ao valor da causa, com fundamento no art. 293 do CPC/2015, para atribuir à causa o valor de R$150,923,04 (cento e cinquenta mil, novecentos e vinte e três reais e quatro centavos), impondo ao requerente a complementação das custas.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido reconvencional para CONDENAR o requerente ao pagamento: a) das parcelas vencidas no valor integral de R$19.500 (dezenove mil e quinhentos reais) cada, com a incidência de multa de 10%, juros moratórios de 2% am e honorários advocatícios de 20% sobre o montante do débito para o caso de atraso superior a 20 dias e, ainda, com o decote do valor depositado em juízo e b) de multa por infração contratual no valor de R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

CONDENO, ainda, o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação.

E, finalmente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015.”

Embora tenham sido opostos embargos de declaração em face da sentença, nada foi modificado ante a rejeição dos aclaratórios.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação alegando que a sentença deve ser revista porque o apelante não teve sequer a oportunidade de apresentar o seu meio de prova mais relevante que tinha que era o depoimento do dono da empresa GABI representações que iria comprovar a versão e a realidade dos fatos narrados na inicial, no entanto, o juízo de origem não realizou audiência de instrução e/ou conciliação que havia sido pleiteada na inicial. Sustenta ter ficado bem claro na inicial que o meio de prova fundamental para comprovação dos fatos era o depoimentos das partes e da prova testemunhal, sendo essencial para o deslinde do feito

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença em razão da principal testemunha e provavelmente o único meio de prova do apelante em provar o alegado.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição por força da Ordem de Serviço Conjunta n° 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de janeiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
da apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que julgou improcedente a ação de consignação de pagamento e procedente a reconvenção aforada pelos apelados, sob o argumento ter sido configurado cerceamento de defesa ante a não realização de produção de prova oral, que, segundo o apelante, seria essencial para o deslinde do feito.

Cediço que, na forma dos arts. 355 e 370, CPC, cabe ao juiz, como destinatário da prova, aferir acerca da necessidade de sua realização e, quando houver nos autos elementos que possam informá-lo de forma segura sobre os fatos alegados, permitindo a prolação de sentença que dirima completamente a controvérsia, é possível o julgamento antecipado sem que isso implique em cerceamento de defesa.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1.009, § 1º, E 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.

3.
No que tange ao alegado cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, também não ficou caracterizada a violação de literal disposição legal, pois o juiz, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente.

4.
Para se concluir que a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da controvérsia
, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.

(AgInt no AREsp 1569489/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)

Como a tese recursal consiste em saber se houve ou não cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, cumpre verificar a essencialidade da prova oral.

No caso concreto, o autor, ora apelante, pretende demonstrar que no valor de R$390.000,00 (trezentos e noventa e mil reais), acordado para compra das cota-partes dos réus referente à empresa Hakazan Comércio de Alimentos Eireli, estaria incluso a quantia de R$90.000,00 (noventa mil reais) relativo à responsabilidade assumida pelos requeridos de captar contrato de exclusividade no fornecimento de chopp pela empresa Cervejaria Amazônia Ltda., em parceria com a empresa Gabi Representações Ltda. Além disso, buscava provar o descumprimento contratual dos réus quanto à pontualidade no pagamento do aluguel do ponto da empresa Hakazan Comércio de Alimentos Eireli.

Na sentença, o juízo de origem entendeu pela desnecessidade de ampliação probatória porque o feito se encontrava com elementos suficientes para apreciação e julgamento. Reputo que tal entendimento não merece ser modificado.

Resta incontroverso nos autos que as partes celebraram Instrumento Particular de Ajustes Recíprocos e Outras Avenças (ID 1768150 - pág. 17 a 21), tendo por objeto a dissolução da sociedade da fato da empresa Hakazan Comércio de Alimentos Eireli, bem como a aquisição, pelo autor, das cota-partes dessa empresa pertencentes ao requeridos. E que o valor pactuado entre as partes para essa compra foi de R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), a qual seria paga em 20 (vinte) parcelas iguais e sucessivas de R$19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) por meio de cheques, conforme se observa do item seis da cláusula terceira desse contrato (ID 1768150 - pág. 18).

Ocorre que por esse instrumento contratual, pode-se concluir perfeitamente que o valor de R$90.000,00 (noventa mil reais) não estaria contido na quantia acordada para aquisição das cota-partes dos réus referente à empresa. Chega-se a essa conclusão em razão do item dez da cláusula terceira que possui a seguinte redação:

10. Os
CONTRATANTES
deixam claro que os valores acima transcritos são devidos independentemente do sucesso da implementação da pessoa jurídica, não estando atrelados a quaisquer ganhos ou perdas da empresa
HAKAZAN COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
, não estando sujeitos aos lucros da pessoa jurídica.

Registra-se que esse item dez se encontra dentre as discriminações da cláusula terceira, onde foi ajustado o valor para aquisição das cota-partes da empresa que pertenciam aos requeridos.

Para corroborar esse raciocínio, observa-se que a responsabilidade assumida pelos requeridos pela captação do contrato de exclusividade para fornecimento de chopps pela empresa Cervejaria Amazônia Ltda., em parceria com a empresa Gabi Representações Ltda, foi instituída em outra cláusula, mais especificamente no item quinze da cláusula sexta, em verdadeiro pacto acessório ao principal, que era a dissolução da sociedade de fato e compra de cotas-parte da empresa.

Segue a transcrição do item 15 da cláusula sexta:

15. Os
2º
e
3º

CONTRATANTES
ficam responsáveis pela captação de contrato de exclusividade de fornecimento de chopp para a empresa
HAKAZAN COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
, pela empresa
Cervejaria Amazônia Ltda
., em parceria com a empresa
Gabi Representações Ltda
., em um valor total de no máximo R$90.000,00 (noventa mil reais).

Ora, diante das disposições contratuais firmadas entre as partes, não há como inferir que os R$90.000,00 (noventa mil reais) referente ao contrato de exclusividade que os réus se responsabilizaram em obter, estavam incluídos nos R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) relativo à compra das cotas sociais pelo autor da ação, ou seja, pela simples análise do contrato apresentado em juízo era possível resolver esse ponto da demanda, dispensável, portanto, produção de prova oral.

Desnecessária também realização de audiência de instrução e julgamento para demonstrar o descumprimento contratual por parte dos requeridos quanto à impontualidade no pagamento do aluguel do ponto comercial da empresa, já que consta nos autos declaração do locador do imóvel asseverando que contrato de locação não estava em atraso (ID 1768156 - pág. 05), documento não impugnado pelo autor.

Desta forma, constatando que as provas documentais carreadas nos autos foram suficientes para solucionar a controvérsia, o julgamento antecipado ocorrido na forma do art. 355, CPC, não configura cerceamento de defesa nem lesão aos direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório. Ademais, compete, às partes e aos seus procuradores não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito (art. 77, III do CPC).

Feita essas considerações, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os termos.

Na forma do §11 do art. 85, CPC, majoro para 12% (doze por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na origem.

É o voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/02/2022